Tribunal: TJSP
Processo: 2260810-59.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083978
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2260810-59.2019.8.26.0000, da Comarca de Cordeirópolis, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente ALEXSANDRO
PEREIRA BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: CONHECERAM e
DENEGARAM a presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
2
VOTO no 26214
HABEAS CORPUS no 2260810-59.2019.8.26.0000
COMARCA: Cordeirópolis Vara Única
Impetrante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Paciente: ALEXSANDRO PEREIRA BORGES
Habeas corpus com pedido liminar Tráfico de Drogas
Pretensão de revogação da prisão preventiva ou
substituição por cautelar do art. 319 do Código de
Processo Penal Alegação de ausência dos requisitos que
permitem a prisão preventiva, além de ausência de
fundamentação idônea e de desproporcionalidade da
medida
Decisão que manteve a prisão cautelar do
paciente bem fundamentada, entendendo estarem presentes
os pressupostos da prisão preventiva, não se mostrando
suficientes as medidas cautelares diversas da prisão
Crime que, por sua natureza, gravidade e violência,
demonstra a personalidade deturpada do paciente,
justificando a prisão cautelar para a garantia da ordem
pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo
Penal Eventuais condições favoráveis do paciente não
garantem direito à liberdade provisória se a manutenção da
custódia é recomendada por outros elementos constantes
dos autos Inviabilidade de realizar ilações do suposto
desfecho da ação penal nesta estreita via do habeas corpus
a ensejar qualquer antecipação do mérito, não se
vislumbrando, por ora, qualquer desproporcionalidade na
manutenção da segregação do paciente Presentes os
pressupostos da prisão preventiva
Insuficiência das
demais cautelares no caso concreto
Inexistência de
constrangimento ilegal Ordem denegada.

A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO impetra o presente pedido de habeas corpus, com pedido de liminar,
em favor de ALEXSANDRO PEREIRA BORGES, alegando a ocorrência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
3
de constrangimento ilegal por parte do MM. Juízo da Vara Única da Comarca
de Cordeirópolis/SP, nos autos do processo n. 0000845-47.2019.8.26.0146.
Alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, custódia que foi convertida em
preventiva, mas seria o caso de sua revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da
custódia cautelar, seja porque ausentes os requisitos legais do artigo 312 do
Código de Processo Penal, seja porque a decisão não foi suficientemente
motivada em base empírica idônea.
Argumenta,
outrossim,
a
desproporcionalidade
e
inadequação da medida cautelar, haja vista que e em caso de eventual
condenação, poderá ser aplicado o redutor previsto no § 4o do art. 33 da Lei
11.343/06 e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de
direito.
Pleiteia, assim, liminarmente, a revogação da prisão
preventiva do paciente, com a expedição do competente alvará de soltura. No
mérito, a concessão da ordem, confirmando-se a liminar Subsidiariamente,
requer a aplicação de uma das medidas cautelares diversas da prisão, nos
termos do artigo 319 do CPP.
Indeferida a liminar (fls. 26), e prestadas informações pelo
Juízo apontado como autoridade coatora (fls. 29/30), manifestou-se a d.
Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (fls. 53/55).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
4

É o relatório.
Inviável a concessão da presente ordem de habeas corpus, já
que não se mostra manifesto o constrangimento ilegal que estaria a sofrer o
paciente.
Cabe ressaltar que é bem verdade que os Tribunais
Superiores entenderam pela inconstitucionalidade da vedação à concessão da
liberdade provisória àquele que responde a processo pela suposta prática do
crime de tráfico de drogas. Porém, se por um lado autorizou-se a possibilidade
de conceder liberdade provisória para quem se vê processado por este crime,
em contrapartida, isso não significa que ela poderá ser concedida
genericamente a todo paciente nessa situação, sem que seja analisada a
presença ou não dos requisitos constantes para a prisão preventiva.
E, no caso concreto, as alegações da impetrante não
permitem a concessão da ordem e o deferimento da liberdade provisória ao
paciente, mesmo porque os requisitos da custódia preventiva estão presentes e
autorizam a decretação da sua prisão cautelar.
Consta dos autos que, aos 16.11.2019, o paciente foi preso
em flagrante, pois, trazia consigo, 14 (quatorze) porções de cocaína e 07
(sete) papelotes de maconha, razão pela qual está sendo processado pela
prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
A prisão em flagrante foi convertida em preventiva sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
5
fundamento de que há provas de materialidade delitiva e indícios suficientes
de autoria, de que as circunstâncias indicam traficância de entorpecentes,
além da necessidade da medida para a garantia da ordem pública, para
conveniência da instrução processual e para assegurar a aplicação da lei
penal, o que certamente autoriza a decisão (fls. 14/15).
Portanto, verifica-se do acostado aos autos que a r. decisão
que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva está bem
justificada, pois indicou os fundamentos legais para manter a custódia
cautelar, não se vislumbrando qualquer ilegalidade.
Dessa maneira, a liberdade provisória não é passível de
concessão, tendo em vista que o crime pelo qual responde o paciente é de
extrema gravidade, que causa perturbação e desassossego na sociedade,
gerando instabilidade social, sendo que quem pratica crime dessa natureza,
demonstra personalidade deturpada, justificando-se a prisão cautelar para a
garantia da ordem pública.
Pelo crime cometido, o paciente apresenta grau elevado de
periculosidade e, seu retorno à sociedade, põe em risco a ordem pública,
podendo comprometer a instrução e frustrar a aplicação da lei penal se, ao
final, restar condenado.
Devido a esses motivos desfavoráveis, o paciente não teve o
direito à liberdade ferido, inexistindo, assim, qualquer afronta ao Princípio
Constitucional da Presunção de Inocência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
6
A jurisprudência entende que:
CRIMINAL. RHC. PRISÃO PREVENTIVA. RECEPTAÇÃO DE
VEÍCULOS. FORMAÇÃO DE QUADRILHA. PORTE ILEGAL
DE
ARMAS.
NECESSIDADE
DA
CUSTÓDIA
DEMONSTRADA.
PRESENÇA
DOS
REQUISITOS
AUTORIZADORES. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL
DA
INOCÊNCIA.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
RECURSO
DESPROVIDO.
I . Não se vislumbra ilegalidade nas decisões que mantiveram a
custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da
prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da
jurisprudência dominante, sendo que a gravidade do delito e a
periculosidade do agente podem ser suficientes para motivar a
segregação provisória como garantia da ordem pública.
Precedentes.
I I . Condições pessoais favoráveis do réu - como bons
antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, etc. - não são
garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, se a
manutenção da custódia é recomendada por outros elementos dos
autos.
I I I . O Princípio Constitucional da Inocência não é incompatível
com as custódias cautelares, não obstando a decretação da prisão
antes do trânsito em julgado da decisão condenatória nas hipóteses
previstas em lei.
I V . Recurso desprovido.
(RHC 9888/SP relator Min. Gilson Dipp 5a Turma do STJ
data da decisão: 19/09/2000).
Também não há qualquer constrangimento ilegal praticado
pela douta autoridade dita coatora ao decretar a prisão preventiva, mesmo
sendo o paciente primário, como alegado pela defesa, por se tratar de
circunstância que não exclui a incidência dos pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, sob pena de se conceder, genericamente, alvará de
salvo conduto a réu primário.
Diante disso, a doutrina afirma que: “As causas enumeradas
no art. 312 são suficientes para a decretação da custódia cautelar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
7
indiciado ou réu. O fato de o agente ser primário, não ostentar antecedentes
e ter residência fixa não o levam a conseguir um alvará permanente de
impunidade, visto que essa tem outros fundamentos. A garantia da ordem
pública e da ordem econômica, bem como a conveniência da instrução
criminal e do asseguramento da aplicação da lei penal fazem com que o juiz
tenha base para segregar de imediato o autor da infração penal grave”
(NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, São
Paulo: Editora RT, 9a edição, p.635).
A jurisprudência admite tal posicionamento:
“Entorpecente Tráfico Irrelevância de o agente ser primário
e de bons antecedentes ou, ainda, de não estarem presentes os
requisitos da prisão preventiva
Delito equiparado ao
hediondo, insuscetível de liberdade provisória Inteligência
dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072/90: - Na
prisão em flagrante decorrente de tráfico ilícito de
entorpecentes são irrelevantes as circunstâncias de o agente ser
primário e de bons antecedentes ou, ainda, de não estarem
presentes os requisitos da prisão preventiva, pois, nos termos
dos arts. 5o, LXVI, da C.F., e 2o, II, da Lei 8.072, tal delito é
equiparável aos crimes hediondos e, portanto, insuscetível de
liberdade provisória” (RT 764/609).
HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
ORIGINÁRIA.
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
ORDINÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PREVENTIVA.
CONDENAÇÃO. VEDAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER
EM LIBERDADE. QUANTIDADE RAZOÁVEL DA DROGA
APREENDIDA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
PERICULOSIDADE SOCIAL. NECESSIDADE DA PRISÃO
PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE
PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO
CRIMINAL. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA. APLICAÇÃO
DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
INVIABILIDADE.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA.
[...] 2. A decisão do Magistrado de primeiro grau e o acórdão
recorrido encontram-se fundamentados na garantia da ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
8
pública, considerando a razoável quantidade da droga
apreendida - 15g de crack -, sendo esta altamente nociva
ao usuário e à sociedade, circunstância que demonstra a
gravidade da conduta perpetrada e a periculosidade social
do agente.
[...] 6. As condições subjetivas favoráveis do paciente, tais
como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e
trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,
se presentes os requisitos legais para a decretação da prisão
preventiva.
7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na
gravidade efetiva do delito e na periculosidade social do
paciente, bem demonstradas no caso dos autos, e que levam à
conclusão pela sua insuficiência para acautelar a ordem pública
da reprodução de fatos criminosos.
8. Habeas Corpus não conhecido.
(STJ HC 311.549/SC HABEAS CORPUS 2014/0328762-3
Ministro Leopoldo de Arruda Raposo 5a Turma data de
julgamento: 13.05.2015) grifos meus.
Desta forma, mesmo que o paciente apresentasse os
requisitos que poderia colocá-lo em liberdade, não são fatores que impeçam a
manutenção no cárcere, por ser o crime de tráfico de entorpecentes de
extrema gravidade.
Frise-se que, nesta estreita via de habeas corpus, não se pode
realizar ilações do suposto desfecho da ação penal, a ensejar qualquer
antecipação do mérito, principalmente quanto às inúmeras possibilidades de
quantum de pena e de regimes que poderão ser impostos ao paciente em caso
de eventual condenação, pelo que não se vislumbra, por ora, qualquer
desproporcionalidade na manutenção da sua prisão preventiva.
Ademais, presentes os requisitos que autorizam a custódia
cautelar, descabido argumentar acerca da possibilidade de aplicação das
medidas cautelares, tendo em vista a natureza grave do delito supostamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2260810-59.2019.8.26.0000 -Voto no 26214
9
praticado pelo paciente, bem como a sua personalidade deturpada voltada ao
cometimento de crimes.
Assim, conforme explicitado, não há se falar em concessão
da ordem de habeas corpus, uma vez que bem fundamentada a conversão da
prisão em flagrante em preventiva e presentes os pressupostos que autorizam
a custódia cautelar do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e DENEGO a
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator